Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X.
1. Mantém-se a penhora na conta-corrente do devedor, pois não comprovado que o valor pertence a terceiro.
2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
3. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cuja proteção, mais do que visar ao titular, tem escopo predominantemente social, já que parte significativa dos recursos é direcionada para o financiamento habitacional, sobretudo os vinculados ao SFH, aí incluídas as habitações populares.
4. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, inclusive em conta-corrente, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.